Tribunal: STF
Processo: RHC 223464
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Carlos Adriano Cides Pereira e Mariangela Cardoso Alves Pereira, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 754.302/SP.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de peculato, lavagem de capitais e organização criminosa no âmbito da Operação Contágio, tendo sido decretada a custódia preventiva do paciente Carlos e imposto à paciente Mariangela o cumprimento de cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    A defesa alega, em síntese: i) ofensa à coisa julgada processual; e ii) ausência de risco relacionado à liberdade.



    Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Carlos e impôs cautelares diversas à paciente Mariangela desconsiderou a coisa julgada processual que pairava sobre a questão, considerado em especial que não havia fatos novos a sustentar as medidas, eis que o Relatório de Análise n.º 122/2021 (que teria embasado o pedido) já fora objeto de anteriores decisões que negaram idêntico pleito da acusação.



    Prossegue aduzindo a ausência do risco necessário ao implemento das medidas cautelares guerreadas, referindo “circunstâncias pessoais de índole absolutamente favoráveis aos Pacientes, como a primariedade, a posse de residência fixa e a inexistência de localização de armamento na residência” e “nomeação de administrador judicial para a sociedade averiguada, esvaíra-se consequentemente todo e qualquer eventual poder de influência de ambos sobre a OS e sobre as provas.”



    Diz, assim, ausente o risco processual exigido pelo art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal. 



    O impetrante ressalta, além da primariedade, bons antecedentes, ocupação licita, residência fixa, que o paciente entregou o passaporte na polícia federal para não se ausentar do distrito da culpa.



    Ao final, requer 



    “decretar, em sede de EXAME LIMINAR, a CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ao Paciente CARLOS ADRIANO CIDES PEREIRA. 



    NO MÉRITO, roga-se aos Doutos Ministros integrantes deste e. Supremo Tribunal Federal dignem-se a conceder a Ordem de Habeas Corpus, para fins de reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão preventiva e de determinação das medidas cautelares indevidamente ratificado pelo V. Acórdão ora apontado como ato coator, vez que evidente a contrariedade à garantia da coisa julgada processual, bem como pelo reconhecimento, pelo próprio E. STJ, da ausência de risco processual em razão da menção ao cumprimento, pelos Pacientes, do propalado dever de submissão ao cumprimento das ordens judiciais emanadas no caso concreto.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CONTÁGIO. PECULATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS PARA UM DOS PACIENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS IDÔNEOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 



1. Não procede a alegação de violação à coisa julgada, fundada apenas no fato de a Corte a quo, quando da análise do recurso em sentido estrito, ter-se amparado em documentos juntados extemporaneamente pela autoridade policial no anterior recurso de apelação. Isso porque tais documentos foram produzidos em momento posterior ao da interposição do primeiro recurso, como decorrência das providências determinadas na respectiva decisão liminar, e nem sequer foram considerados naquela oportunidade. 



2. Hipótese em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social dos agentes e da possibilidade de reiteração delitiva, merecendo destaque o fato de os ora pacientes serem apontados como coordenadores do esquema de fraudes e desvios de recursos públicos e terem persistido na prática criminosa mesmo após a deflagração da primeira fase da operação e prisão de outros líderes. 



3. Dada a particularidade da existência de quatro filhos menores de idade, um deles inclusive diabético, correta a imposição à paciente, pelo Tribunal Regional, das medidas cautelares alternativas à prisão: (a) comparecimento a todos os atos do processo; b) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 5 dias sem autorização do Juízo; c) comparecer mensalmente em Juízo para comprovar suas atividades; d) proibição de se ausentar do país sem autorização do Juízo, com entrega do passaporte, se houver; e, e) monitoração eletrônica). 



4. Ordem denegada, com recomendação, de ofício, da reanálise periódica das medidas de restrição pelo Juízo Federal a quo.”



    Constata-se que este recurso em habeas corpus é mera reiteração de outra impetração veiculada nesta Corte, vale dizer, o HC nº 222.873/SP, oportunidade em que se confirmou o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 754.302/SP, com as mesmas causas de pedir e pedido.



    Na ocasião, destaquei que o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, mormente porque i) os fundamentos da imposição das cautelares aos pacientes apontam a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi, sendo comprovada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes da organização criminosa à qual supostamente pertenciam os pacientes, que atuavam como coordenadores do esquema criminoso; e ii) haveria necessidade de revolver o conteúdo fático-probatório para decidir de forma diversa quanto à suposta ofensa à coisa julgada e aos fatos e documentos que embasaram as decisões judiciais concernentes às cautelares impostas contra os pacientes, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Assim, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente